Tribunal: TJSP
Processo: 0007271-90.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Pretendido preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da correlação. No mérito, a absolvição dos delitos de roubo e de associação criminosa por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Pretendido preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da correlação. No mérito, a absolvição dos delitos de roubo e de associação criminosa por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento das causas de aumento e a desclassificação da conduta de roubo para o crime de receptação (Defesa de Mário). Pleiteada a absolvição por estar provado que não concorreu para a infração, por não existir prova de ter concorrido ou por insuficiência probatória (Defesa de Felipe). Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real e a mitigação da reprimenda (Defesa de Marcos).

1) Preliminares insubsistentes. Reconhecimento de nulidade da sentença. Impossibilidade. A) Ausência de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. A tese da "autoria intelectual" aventada pelo Ministério Público em sede de alegações finais não alterou a capitulação jurídica dos fatos, ademais, a conduta de Mário foi devidamente descrita na incoativa. B) Ausência de cerceamento de defesa. Nulidade arguida por suposta falta de análise de todas as provas e teses defensivas. A ausência de transcrição dos diálogos travados entre os acusados não indica que a referida prova deixou de ser devidamente analisada pelo juízo a quo. O órgão judicial não está obrigado a responder uma a uma as alegações da Defesa, conquanto tenha encontrado fundamento suficiente para acolher ou rejeitar as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na hipótese em análise

2) Crimes de roubo. Absolvição imprópria de Felipe e condenação de Mário e Marcos legítimas. Acusados que, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e restringindo a liberdade da vítima, subtraíram um trator e implementos agrícolas, pertencentes à "Fazenda Granja Lotufo" e um celular e quantia em dinheiro, pertencentes ao ofendido, caseiro da referida fazenda. Precisos relatos do ofendido, que detalhou a dinâmica dos fatos, bem como da autoridade policial que presidiu as investigações e dos policiais militares que apreenderam parte da res em poder de Mário. Degravação de diálogos entre os acusados, que também deram suporte à condenação pelos roubos. Não configuração de participação de menor importância em relação à Mário, auxiliado por Felipe. Função incumbida (retirar/subtrair os bens roubados do local dos fatos) de inequívoca importância, afinal, claramente núcleo do tipo penal. Domínio do fato. Acusado que possuía inequívoca ciência da intenção de cometimento de roubo, do qual aderiu, mormente porque tudo combinou com os comparsas para o sucesso da ação delitiva e efetiva subtração dos bens do interior da fazenda, local dos fatos. Diante do dolo de subtrair coisa alheia móvel, impertinente a desclassificação da conduta para os crimes de receptação ou favorecimento real.

3) Absolvição do delito de associação criminosa. Viabilidade. Insuficiência de provas para a condenação, pois não demonstrada a permanência e estabilidade da associação entre os apelantes, não bastando, por óbvio, mera coautoria criminosa. Absolvição que se impõe, na forma do artigo 386, VII, do CPP.

4) Dosimetria das penas. A) Afastamento da circunstância judicial desfavorável atribuída a Mário. Possibilidade. Condenação anterior ausente de trânsito em julgado para a Defesa. Impossibilidade de ser considerada em desfavor do acusado, mesmo que de forma indireta, como indicador de personalidade desvirtuada. Fixação da basilar no mínimo legal. B) Afastamento das causas de aumento. Impossibilidade. Majorantes devidamente comprovadas em juízo. No mínimo, previsíveis por Mário. C) Penas bem dosadas em relação ao acusado Marcos, que se viu até beneficiado com o índice de exasperação decorrente das causas de aumento. D) Possibilidade, frente a absolvição por um dos delitos, de redução do tempo de internação mínima em relação a Felipe.

5) Concurso de crimes. Considerando que os roubos foram praticados mediante uma só ação e atingiram dois patrimônios distintos, de rigor o reconhecimento do concurso formal próprio, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Parcial provimento aos recursos.